Tribunal: TJDFT
Processo: 0728734-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728734-11.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A segunda autora agrava da decisão da 1a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0702438-05.2018.8.07.0018 – id 200260024) que suspendeu novamente as ações de cobrança 0035293-83.2015.8.07.0018 e 0702438-05.2018.8.07.0018 até o julgamento definitivo da ACP 0729093-65.2018.8.07.0001, conforme CPC 313, V, “a”, por considerar que a limitação de 1 ano não é absoluta. Inicialmente defende a adequação do recurso, porque, quando do julgamento de eventual apelação, a demanda de origem já terá permanecido suspensa por longo período, em razão de prejudicialidade externa, que sustenta inexistir. Narra que a pretensão na ACP é a condenação da ré Serveng, ao pagamento de indenizações por danos material e moral, em razão da suposta prática de sobrepreço quando do certame que resultou no contrato administrativo 016/07, enquanto nas ações de cobrança a pretensão das autoras/reconvindas é a condenação do Metrô-DF ao pagamento dos valores devidos pelos serviços prestados pelo Consórcio no âmbito de todos os contratos administrativos (016/2007, 022/2013, 009/2014, 021/2014, 025/2014 – Proc. 0035293-83.2015.8.07.0018; 003/2015 – Proc. 0702438-05.2018.8.07.0018). Alega que não há relação de prejudicialidade entre o processo de origem e o Proc. 0729093-65.2018.8.07.0001, pois o pleito da ACP em nada influencia os pedidos das ações de cobrança, tendo em vista que não há pedido de anulação do certame que resultou no contrato 016/07, nem dele próprio nem das faturas de serviços prestados, além disso, mesmo que seja reconhecido o dever da Serveng de indenizar supostos dano moral e materiais, a compensação não será em benefício do Metrô-DF, pois os danos referidos na ACP teriam sido sofridos pela coletividade. Argumenta que não é parte na referida ação, não sendo possível, portanto, que os efeitos da coisa julgada material da ACP possam atingi-la, salientando que passou a integrar o consórcio responsável pelos serviços objeto do contrato somente em 14/12/12, enquanto o contrato 016/07 foi assinado em 28/09/07 Sustenta inexistir excepcionalidade que justifique a renovação da suspensão que, em regra, é de um ano e subsidiariamente que a ausência de trânsito em julgado da demanda alegadamente prejudicial não é suficiente para que se determine a aludida renovação. Aponta perigo de dano na possibilidade de o feito ter que aguardar o trânsito em julgado de uma demanda que em nada lhe influencia, enquanto se vê privada, por mais tempo, dodireito à prestação jurisdicional e ao pagamento por serviços prestados há quase uma década. Requer a tutela de urgência para revogar a suspensão do feito. 2. Justifica-se, no caso, a atenuação do rol do CPC 1.015, considerando a inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação. Quanto ao mérito do recurso, não há perigo de dano que justifique provimento liminar. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator